Tribunal: TJMT
Processo: 0041347-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0041347-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCELO BRITO SANTIAGO - CPF: 667.547.041-87 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONSUMO FATURADO POR MÉDIA
– IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE À MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – VALOR ADEQUADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada por média de faturamento, máxime se correspondente à média dos 12 meses antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0041347-82.2015.8.11.0041

Apelante
: MARCELO BRITO SANTIAGO

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

8a Vara da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARCELO BRITO SANTIAGO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MARCELO BRITO SANTIAGO

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 25352968)
: Afirma que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, porquanto a concessionária não manteve o medidor de energia legível, bem como efetuou a leitura de consumo por média. Alega que a cobrança da fatura do mês de maio/2015 é arbitraria, de maneira que o consumidor não pode ser compelido a pagar tal débito. Sustenta que a concessionária é responsável pela manutenção do medidor de energia e somente pode realizar a cobrança por média de consumo mediante anuência do consumidor. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de determinar a correção das faturas cobradas por média de consumo, em especial a fatura de maio/2015, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
(Id.

25352972): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020